Tribunal: TJPA
Processo: 0804305-27.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804305-27.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA CRAVO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/DEZEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0804305-27.2023.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADO:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB PE21678.

AGRAVADO:
MARCIA MARIA DE OLIVEIRA CRAVO
.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da decisão agravada por ausência de constituição em mora em ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em a questão em discussão consiste em verificar se houve constituição regular em mora quando a notificação extrajudicial foi enviada a pessoa e endereço diversos do constante no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato foi formalizado com MARCIA MARIA DE OLIVEIRA CRAVO (Belém/PA), mas a notificação foi enviada para ADILSON LIMA DE OLIVEIRA (Mineiros/GO). 4. Apresenta os requisitos da tutela de urgência: probabilidade de direito (notificação irregular) e perigo de dano (risco de perda do veículo).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
: "1. A notificação extrajudicial enviada a pessoa e endereços diversos do constante no contrato não constitui o devedor em mora. 2. Demonstrados os requisitos, mantém-se a tutela de urgência que suspende os efeitos da decisão agravada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante
: TJPA, AI nº 2013.04225938-02, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível, j. 14.11.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 43ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (9) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0804305-27.2023.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADO:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB PE21678.

AGRAVADO:
MARCIA MARIA DE OLIVEIRA CRAVO
.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
em face da decisão monocrática de
Id. 20403769 pag. 1/2)
, proferida por este desembargador, que
conheceu e deu provimento ao presente recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação, devendo a ação originária prosseguir regularmente.

Nas
razões do interno
o agravante pugna pelo provimento do agravo interno, sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, sustenta que a mora decorre do inadimplemento contratual, conforme prescreve o art. 394, do Código Civil, requer a reconsideração da decisão ora aqui debatida.

O recorrente alega também, que a mora da parte Agravada é inegável, mas a devedora busca, por vias tortuosas, desobrigar-se da dívida latente, não devendo este juízo, considerar os requerimentos da mesma, uma vez que estão eivados de falácias.

Nas contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso com a manutenção da decisão recorrida.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática
Id. 20403769 pag. 1/2
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta do Plenário Virtual.

Belém/PA, 14 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da decisão agravada por ausência de constituição em mora em ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em a questão em discussão consiste em verificar se houve constituição regular em mora quando a notificação extrajudicial foi enviada a pessoa e endereço diversos do constante no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato foi formalizado com MARCIA MARIA DE OLIVEIRA CRAVO (Belém/PA), mas a notificação foi enviada para ADILSON LIMA DE OLIVEIRA (Mineiros/GO). 4. Apresenta os requisitos da tutela de urgência: probabilidade de direito (notificação irregular) e perigo de dano (risco de perda do veículo).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
: "1. A notificação extrajudicial enviada a pessoa e endereços diversos do constante no contrato não constitui o devedor em mora. 2. Demonstrados os requisitos, mantém-se a tutela de urgência que suspende os efeitos da decisão agravada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante
: TJPA, AI nº 2013.04225938-02, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível, j. 14.11.2013.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

No caso dos autos, o recurso busca reformar a decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento,
suspendendo os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação, devendo a ação originária prosseguir regularmente.

Analisando os autos, constato que contrato foi formalizado com MARCIA MARIA DE OLIVEIRA CRAVO, residente à R. Apocalipse, 243, Guamá, Belém/PA, CEP 66079-070 (ID 51453000 – autos principais). Entretanto, a notificação juntada pelo banco agravado foi enviada para ADILSON LIMA DE OLIVEIRA, endereço: R STA LUZIA QD 01 LT 25, 0, PARQUE SAO JOSE MINEIROS / GO - CEP: 75.830-000 (ID 51453005), assim restando comprovado que a autora não ter sido devidamente constituída em mora.

Apesar das alegações trazidas no interno pela recorrente, tal discursão restou registrada na decisão monocrática que:

“(...)

Como se sabe, para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, necessário se faz que estejam presentes cumulativamente os requisitos previstos no art. 300, do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, em sede de cognição sumária, entendo presentes ambos os requisitos, conforme passo a expor.

A probabilidade do direito reside no fato de o contrato ter sido formalizado com MARCIA MARIA DE OLIVEIRA CRAVO, residente à R. Apocalipse, 243, Guamá, Belém/PA, CEP 66079-070 (ID 51453000 – autos principais). Entretanto, a notificação juntada pelo banco agravado foi enviada para ADILSON LIMA DE OLIVEIRA, endereço: R STA LUZIA QD 01 LT 25, 0, PARQUE SAO JOSE MINEIROS / GO - CEP: 75.830-000 (ID 51453005).

Tal fato, no meu sentir, leva à constatação de a recorrente não ter sido devidamente constituída em mora.

Já o perigo de dano se caracteriza na perda da posse do veículo sem que, aparentemente, as formalidades legais de constituição em mora tenham sido devidamente obedecidas.

Desta forma, entendo que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, devendo ser concedida a liminar ora pleiteada, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SE RESERVA PARA APRECIAR O PLEITO ANTECIPATÓRIO APÓS A CONTESTAÇÃO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
.

(TJPA. 2013.04225938-02, 126.588, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-11-14, Publicado em 2013-11-18)

(...)”.

Cabe ressaltar que a análise dos autos se ateve aos documentos acostados com a inicial do processo, a apresentação de novos documentos deverá ser analisada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática de Id.
20403769 pag. 1/2
.

É como voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/12/2024